Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709596-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: APARECIDA FABIANA LOIOLA SILVA, VERIDIANE AVELINO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO SANTANDER BRASIL S.A. em face da sentença (ID 19010722) proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Obrigação de Fazer no 0709596-94.2020.8.07.0001, julgou procedente o pedido principal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Banco apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2020 13:39:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador